Tribunal: TJSP
Processo: 2307474-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Extinção de Condomínio - Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita – Ausência de comprovação da hipossuficiência financeira – Decisão mantida – Recurso improvido.